Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. SISTEMA BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. PERFIL DE CONSUMO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente em parte o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 15.453,99 a título de dano material, decorrente do golpe da “troca do cartão” sofrido pela autora. Em seu recurso, a parte ré/recorrente inicialmente sustenta que a revelia não induz à verdade absoluta da pretensão inicial, devendo o julgamento estar de acordo com os fatos e provas dos autos. No mérito, pugna pelo afastamento da responsabilidade objetiva, pois afirma que a compra contestada foi realizada com o uso de senha pessoal, além de que a parte autora não manteve cuidado pela guarda do cartão de crédito. Assim, requer que seja reconhecida a culpa exclusiva da autora que entregou o cartão a terceiro estranho, conduta determinante para a fraude.
2.Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65215105).
II. Questão em discussão
3. Verificar a existência (ou não) de falha na prestação de serviço bancário, em razão de compra mediante fraude.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. De início, quanto à argumentação acerca da revelia da ré/recorrente, a regra é que, se não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pelo autor, sendo o efeito da revelia somente afastado nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, o que não se verifica no caso.
6. A autora/recorrida narrou que foi vítima do golpe da troca do cartão, mas que ao receber a mensagem automática do banco para confirmar a compra, respondeu que não reconhecia a compra. Porém, foi insuficiente para que a ré/recorrente impedisse a transação e autorizou antecipadamente compra em elevado valor (R$ 14.854,00).
7.Consoante demonstrado pela autora/recorrida, normalmente ao realizar compras por meio do seu cartão de crédito, inclusive de valores menores, ela primeiro recebe mensagem automática para confirmar a compra e somente depois da sua resposta que o banco autoriza a transação. Todavia, justamente na compra ora questionada, o banco primeiro autorizou a compra e somente depois enviou mensagem de confirmação para a autora/recorrida, sendo que ela não reconheceu a compra e mesmo assim a teve lançada em sua fatura de cartão de crédito (ID 65215076, 65215077).
8. Diferentemente do argumentado pelo banco, não é possível verificar a culpa exclusiva da consumidora, que mesmo não tendo adotado maior cuidado com o cartão, pois foi objeto de troca por outro similar (golpe da troca do cartão de crédito), verifica-se a falha por parte da instituição financeira, que autorizou a compra de valor elevado e que foge ao perfil de consumo da autora, além de que, mesmo ela tendo informado que não realizou a compra, a instituição autorizou a transação.
9. Portanto, as provas apresentadas pela parte autora corroboram a suas alegações, inclusive o vídeo em que mostra terceiros realizando a compra (ID 65215071, link na página 8), de modo que não há falar em culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC), mas sim de fortuito interno, pois a fraude perpetrada por terceiros insere-se no risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira. Ademais, ressalta-se que a parte ré/recorrente não produziu prova capaz de infirmar as alegações da parte autora, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC.
10. Diante do exposto, resta comprovada a falha do banco em relação à segurança das transações realizadas por meio do cartão de crédito, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.